Tribunal: CARF
Processo: 10880.654736/2011-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Rafael Zedral
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-07-14

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.654736/2011-59
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.107 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
8 de junho de 2021
Recorrente
ARGEPLAN ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2003
RECURSO VOLUNTÁRIO INTERPOSTO FORA DO PRAZO LEGAL.
INTEMPESTIVIDADE RECONHECIDA.
É de 30 (trinta) dias o prazo para interposição de Recurso Voluntário pelo
contribuinte, conforme prevê o art. 33, caput, do Decreto-lei n. 70.235/72. O
não cumprimento do aludido prazo impede o conhecimento do recuso
interposto em razão da sua intempestividade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva- Presidente.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral e Lucas Issa Halah.

Relatório
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião
do julgamento em primeira instância, a seguir transcrito:
Trata-se de Declarações de Compensação no 39192.12844.110407.1.3.02- 2396,
no 00818.12301.190609.1.7.02-4071 e no 22863.25008.250609.1.3.02-0171, às fls. 2-17,
apresentadas por ARGEPLAN ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA. com as quais
pretende compensar débitos diversos, relativos aos anos-calendário de 2003 a 2007, valendo-se
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.654736/2011-59
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.107 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.654736/2011-59

para tanto de direito creditório oriundo de saldo negativo de IRPJ apurado no ano-calendário de
2003, no valor de R$ 11.931,65.
2. A DERAT/São Paulo-SP não homologou o pleito em virtude de não haver
confirmado a existência de todas a parcelas de composição do direito creditório e porque a
DCOMP no 22863.25008.250609.1.3.02-0171 foi apresentada de modo extemporâneo, cf. consta
do Despacho Decisório às fls. 18 e 21-24 reproduzido parcialmente abaixo.

Ciência
3. Devidamente cientificada em 20/12/2011, cf. documento à fl. 19, a contribuinte
apresentou Manifestação de Inconformidade em 19/001/2012, às fls. 25-29, subscrita por
representantes com poderes conferidos por procuração e documentos pessoais e societários às fls.
30-43. Acompanham a peça, os documentos comprobatórios juntados às fls. 44-71.
Manifestação de Inconformidade
4. Em breve apanhado, a contribuinte alega que a retenção na fonte não
confirmada decorre de contrato de prestação de serviços prestados à Prefeitura do Município de
São Paulo-SP, conforme notas fiscais acostadas ao feito e resumidas na tabela à fl. 26,
reproduzida abaixo.

Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.107 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.654736/2011-59

5. No que diz respeito à DCOMP no 22863.25008.250609.1.3.02-0171 não
acolhida por suposta intempestividade, argumenta que a Declaração de Compensação que
discrimina o direito creditório (DCOMP no 39192.12844.110407.1.3.02-2396) foi transmitida
dentro do prazo legal e, com exceção da discussão anterior, foi confirmada a existência do
crédito pleiteado, interrompendo, assim, o prazo decadencial que fundamentou a decisão
questionada. Nesses termos, sustenta, é possível liquidar os débitos dessa terceira Declaração de
Compensação.
6. Conclui pedindo o acolhimento de sua pretensão e a revisão do Despacho
Decisório em tela.

Em sessão de 11 de junho de 2018 a DRJ julgou parcialmente procedente a
Manifestação de Inconformidade do contribuinte.
Os julgadores reconheceram a retenção de R$ 2.295,94, que não tinha sido
validada anteriormente por simples erro no preenchimento do CNPJ da fonte pagadora na
DCOMP.
E quanto a DCOMP no 22863.25008.250609.1.3.02-017, a DRJ confirmou a sua
intempestividade nos seguintes termos:
“No caso em tela, o saldo negativo foi apurado em 31/12/2003, a DCOMP em
tela, contudo, foi apresentada apenas em 25/06/2009, após a expiração do prazo
decadencial ocorrida em 31/12/2008. 21.
É pacífico que eventual direito creditório apurado deve ser empregado em
compensações dentro do prazo de cinco anos estabelecido pelo artigo 168 do CTN.
Situação excepcional ocorre quando o contribuinte pleiteia restituição ou
ressarcimento do direito creditório dentro do prazo de cinco anos. Nesse caso, o
crédito pode ser aproveitado em compensação após os cinco anos até sua exaustão, cf.
disciplina artigo 26, §10, e art. 27 da IN RFB-600/2008, em vigor à época dos fatos,
que reza in verbis:’
Restando assim decidido:
“Conclusão
23. Em face do exposto, voto por acrescentar a parcela de R$ 2.295,94 aos R$
9.635,71 antes reconhecidos pela Autoridade Preparadora. De outra parte, voto por
não acolher a tese de interrupção da decadência apresentada pela manifestante e, desse
modo, por manter a parte do Despacho Decisório que não deu seguimento às
compensações objeto da DCOMP no 22863.25008.250609.1.3.02-017, porque essa foi
apresentada depois de expirado o prazo decadencial estipulado pelo art. 168, do
CTN.”

Ciente da decisão de primeira instância em 14/08/2018 (e-fls. 84), o ora
Recorrente apresenta Recurso Voluntário (e-fls. 86) em 13/09/2018, no qual repisa os
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.107 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.654736/2011-59

argumentos iniciais de que a primeira declaração de compensação, que informou (detalhou) o
crédito interrompeu o prazo decadencial em 11/04/2007:

Ao final, pede a revisão do Acórdão da DRJ no sentido de que seja deferido seu
pleito.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rafael Zedral
O Recurso Voluntário não atende ao pressuposto de admissibilidade extrínseco
relativo a tempestividade, uma vez que foi interposto após o prazo legal de 30 dias estabelecido
no art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 1972:
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito
suspensivo, dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
Nestes autos, a ciência do Acórdão 06-62.841da DRJ/Curitiba PR (e-fls 66)
ocorreu no dia 14/08/2018, uma terça-feira, conforme Aviso de Recebimento juntado às e-fls
84:

Logo, o prazo iniciou-se no dia 15/08/2018 (quarta-feira) e a data limite para
recorrer foi 15/04/2014, dia útil.
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.107 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.654736/2011-59

Contudo, a recorrente juntou seu Recurso apenas no dia 18/09/2018 (quinta-feira),
conforme carimbo de protocolo às e-fls 86, claramente após o fim do prazo recursal.
Descumprido o pressuposto de admissibilidade, não se conhece do Recurso
Voluntário, por intempestividade.

Dispositivo
Ante o exposto, voto por NÃO CONHECER do Recurso Voluntário, por ausência
do requisito de admissibilidade extrínseco da tempestividade, consequentemente mantendo
íntegra a decisão singular.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator

Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital